Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714769-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO LEITE MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSAS PRATICADAS CONTRA MULHERES EM REDES SOCIAIS. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. 1. Configura dano moral coletivo a publicação de mensagens ofensivas à dignidade das mulheres em redes sociais, legitimando a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público na defesa de interesses difusos e coletivos. 2. A condenação por dano moral coletivo tem dupla função: compensatória para a coletividade e punitivo-pedagógica para o ofensor, devendo o valor da indenização considerar a extensão do dano, as circunstancias do fato, assim como a capacidade econômica do ofensor. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso IV, da Lei 7.347/85, e 81 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a incompetência do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para atuar em ação civil pública como representante de pessoas determinadas; c) artigo 944 do Código Civil, por entender que não foram observados os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, e capacidade financeira. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1380822/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 1o, inciso IV, da Lei 7.347/85, e 81 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não é possível precisar o número de vítimas atingidas em sua dignidade pelo conteúdo ofensivo desses comentários, na medida em que boa parte dos comentários é dirigida à generalidade das mulheres e o blog tem ampla visitação” (ID 16735235), tratando-se de interesse transindividual, e acolher a tese recursal, ensejaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência obstada pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o confira-se AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004